Tribunal: TJPA
Processo: 0801084-29.2025.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801084-29.2025.8.14.0109

APELANTE: LUCILA TIBURCIO DA COSTA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DE BENEFICIÁRIA DO INSS. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidora, aposentada e beneficiária do INSS, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, ajuizada contra instituição financeira.

A autora alegou a realização de descontos mensais em sua conta bancária sob a rubrica “Tarifa bancária – Cesta B. Expresso 4”, sem contratação ou autorização, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve comprovação válida da contratação do serviço bancário tarifado; (ii) saber se os descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro; e (iii) saber se a conduta da instituição financeira gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do STJ.

A autora comprovou a existência dos descontos em sua conta bancária, enquanto a instituição financeira não apresentou instrumento contratual ou prova idônea de autorização para a cobrança da tarifa. O print sistêmico de comunicação de tarifas não comprova a adesão da consumidora ao serviço.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ.

Os descontos indevidos incidentes sobre verba de natureza alimentar, percebida por beneficiária do INSS, configuram dano moral indenizável. O valor de R$ 1.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A repetição do indébito deve ocorrer em dobro, pois os descontos são posteriores a 30.03.2021, marco temporal definido pelo STJ no julgamento dos EAREsp nº 600.663/RS quanto à aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, declarar a nulidade da relação jurídica referente ao contrato questionado, condenar o banco à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira deve comprovar, por prova idônea, a contratação de tarifa bancária questionada pelo consumidor. 2. A ausência de prova da contratação torna indevidos os descontos realizados em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário. 3. Descontos indevidos sobre verba alimentar autorizam a restituição em dobro, quando posteriores a 30.03.2021, e configuram dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 487, I; CC, arts. 389, 398 e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas nº 297, 479, 43, 54 e 362; STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 06.06.2022, DJe 10.06.2022; STJ, REsp nº 1.238.935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07.04.2011, DJe 28.04.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801084-29.2025.8.14.0109.

APELANTE: LUCILA TIBURCIO DA COSTA.

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL interposta por LUCILA TIBURCIO DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Garrafão do Norte, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Conforme narrado na
petição inicial (Id. 36529108)
, a autora, aposentada e beneficiária do INSS, informou possuir
conta bancária junto ao Banco Bradesco
, destinada ao recebimento de benefício previdenciário. Sustentou que tal modalidade de conta seria
isenta de cobrança de tarifas bancárias
, por tratar-se de conta vinculada ao recebimento de proventos de aposentadoria.

Aduziu que o banco requerido passou a realizar
descontos mensais sob a rubrica “Tarifa bancária – Cesta B. Expresso 4”
, serviço que afirma
jamais ter contratado ou autorizado
. Alegou que tais cobranças ocorreram ao longo dos anos, atingindo valores que, conforme planilha juntada aos autos, totalizam
R$ 1.504,15
, referentes a diversos débitos realizados desde junho de 2022.

Contestação ao id. 36529218 sustentando a regularidade da contratação.

Sobreveio sentença de improcedência ao id. 36529226. Transcrevo a parte dispositiva:

Ao teor exposto e forte na fundamentação retro, julgo IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial. Via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja exigibilidade, no entanto, ficará suspensa pelo prazo legal, tendo em vista a gratuidade outrora deferida.

Transitada em julgado a presente sentença, certifique-se e arquive-se, com as cautelas legais.

Havendo a interposição de recurso voluntário: a) intime-se a parte recorrida para apresentação de contrarrazões, no prazo legal; b) após, certifique-se e remetam-se os autos à instância competente para o julgamento do recurso.

Cumpra-se.

Garrafão do Norte - PA, data e hora do sistema.

SILVIA CLEMENTE SILVA ATAÍDE

Juíza de Direito Titular da Vara Única de Garrafão do Norte

Inconformada, a parte autora interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 36529227) alegando a inexistência de provas que legitimem a contratação do serviço.

Sustenta que o contrato foi realizado de forma fraudulenta, sendo cabível indenização a título de danos morais e a repetição em dobro do indébito.

Requer a reforma da decisão com a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID 36529230.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelada e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo (ID 36529226) julgou improcedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 33758090.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelada/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que o recorrido NÃO colacionou aos autos nenhuma prova que demonstre que o contrato aqui noticiado tenha sido firmado efetivamente entre as partes.

Com efeito, o réu não apresentou qualquer documento assinado pela ora apelada que atestasse que ela, de fato, contratou os aludidos empréstimos
, tampouco filmagem comprovando que a autora esteve naquela data em agência do banco réu e realizou o negócio jurídico questionado
, ou perícia comprovando que a contratação teria ocorrido em celular de propriedade da parte autora.

No caso dos autos, o consumidor foi vítima de estelionatário, que, mediante golpe aplicado em caixa eletrônico localizado no interior de agência bancária, realizou os empréstimos e a transferência de valores. Assim, houve falha na prestação dos serviços bancários, que não ofereceu a segurança esperada.

É dever do banco zelar pela segurança dos caixas eletrônicos, mormente aqueles localizados no interior de suas próprias agências
. Afinal, ao disponibilizar tais canais de autoatendimento, não só economiza com a contratação de funcionários, como também procura facilitar o consumo de seus produtos para auferir mais lucros. Deve, assim, aparelhar-se para que tudo seja absolutamente seguro, pena de arcar com o risco de sua atividade. Nesse sentido está a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO FRAUDULENTA DE CARTÃO - FRAUDE OCORRIDA DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR - ARBITRAMENTO. 1. O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. 2. O Banco responde pelos prejuízos causados aos seus clientes em razão de golpe de troca de cartões, ocorrido no interior da agência bancária. 3.A súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça reforça a responsabilidade dos bancos ao preceituar que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 4. A prática de fraude realizada dentro da agência bancária gera danos morais a serem ressarcidos. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado. (TJ-MG - AC: 10702130290209001 Uberlândia, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 25/11/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2021)

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO DENTRO DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE NUMERÁRIO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR ZELAR PELA INCOLUMIDADE PATRIMONIAL DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO BANCÁRIO DENTRO DA AGÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR O DANO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PR - RI: 00231177420198160182 PR 0023117-74.2019.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Alvaro Rodrigues Junior, Data de Julgamento: 04/02/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 05/02/2020)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC, eis que durante toda a instrução processual
sequer apresentou comprovante da contratação do serviço, apresentando somente um print do sistema de comunicações de tarifas disponibilizadas ao cliente (ID36529220), o que sequer comprova a adesão do cliente à tarifa cobrada.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

De igual modo, espera-se cuidado da instituição financeira quando tratar com o correntista através dos meios eletrônicos/telemáticos. Se adotou em larga escala a utilização de ferramentas tecnológicas a fim de maximizar seus lucros, deve igualmente garantir a segurança de tais ferramentas e responder em caso de falha, posto se tratar de um risco inerente à sua atividade de fornecimento.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
condeno o banco Apelado ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes deveriam ser devolvidos de forma dobrada
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos
posteriores

à 30/03/2021 (Id. Num. 36529219) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ,
a repetição de indébito deve ocorrer na forma dobrada.

Por fim, em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

Dessa forma, merece reforma a sentença a quo somente em relação aos encargos moratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para
declarar a nulidade da relação jurídica
entre as partes em relação ao contrato em questão, condenando o banco/apelado
à devolução de forma dobrada do valor indevidamente descontado do benefício previdenciário
e ao
pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 1.000,00
(mil reais)

Em razão da reforma ora efetivada, inverto o ônus sucumbencial, condenando o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação.

Deixo de aplicar a regra de majoração dos honorários recursais, por estes já terem sido aplicados em seu percentual máximo.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026